Tribunal: TJDFT
Processo: 0716801-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATADA A OMISSÃO À ANÁLISE DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, ORA REJEITADA, POR NÃO SE CONSTATAR OFENSA À DIALETICIDADE. NO MAIS, INEXISTENTE O ALEGADO VÍCIO INTRÍNSECO NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: NÃO SE REVELA PROPORCIONAL OU RAZOÁVEL IMPOR O PAGAMENTO DE TRÊS MENSALIDADES INTEGRAIS, TENDO EM VISTA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR POUCO MAIS DE DUAS SEMANAS E O ROMPIMENTO DO CONTRATO POR PROBLEMAS DE ADAPTAÇÃO DO ALUNO AO AMBIENTE. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MUDANÇA DE RESULTADO.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões da decisão colegiada ora revista: a) quanto à análise da preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade; e b) em relação à existência de expressa previsão contratual de ausência de reembolso no período de trancamento (cláusula 4.1).
II. Constatada a omissão à análise da preliminar suscitada em contrarrazões, ora sanada para apreciar e rejeitar a alegação de ofensa à dialeticidade, uma vez que o recurso interposto pela parte consumidora impugna os fundamentos da sentença e indica os motivos que embasam o pedido de reforma do decisum originário.
III. No que refere à manifestação acerca da existência de cláusula contratual a respaldar a retenção dos valores, ausente o citado vício intrínseco no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante.
IV. Efetivamente, conforme item VI da ementa originária, o filho da requerente utilizou os serviços da academia requerida por pouco mais de duas semanas, de forma que não é proporcional ou razoável impor o pagamento de três mensalidades integrais relativas aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, tendo em vista que o pedido de rompimento do contrato se deveu à ausência de adaptação da criança ao ambiente.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
VI. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica ou processual que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VII. Parcialmente providos os embargos declaratórios, nos termos do item II da presente ementa, tão somente para rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões. Mantidos os demais termos do acórdão ora revisto.